Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-75.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-75.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), REGIANNE MARIA FLAUZINO - CNPJ: 17.682.938/0001-31 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), REGIANNE MARIA FLAUZINO - CPF: 000.492.231-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou em parte a sentença para determinar a exclusão da incidência dos juros remuneratórios (2,67% a.m.) durante o período da inadimplência, mantendo-se exclusivamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre o débito, com a restituição simples dos valores pagos, a serem verificados em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que, embora tenha sido reconhecida a validade da contratação e a inexistência de abusividade das taxas pactuadas, o julgado determinou a exclusão da incidência dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência. Defende que os encargos contratuais possuem natureza jurídica distinta, sendo juridicamente admissível a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para que seja mantida a cobrança integral dos encargos nos moldes pactuados.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Com efeito, a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia. De um lado, reconheceu-se a validade da contratação eletrônica e a suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, destacando-se que a petição inicial foi instruída com documentos idôneos, tais como ficha gráfica do contrato, extratos bancários e memória de cálculo do débito, suficientes para demonstrar a existência da relação obrigacional e o inadimplemento da parte devedora.

Não obstante, por cautela e em observância ao princípio da exauriente prestação jurisdicional, o acórdão examinou o mérito da controvérsia e constatou a ocorrência de cumulação indevida de encargos financeiros durante o período de inadimplência, uma vez que foram cobrados simultaneamente juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, circunstância que, na prática, equivale à incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 472, cujo teor é o seguinte: “A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o contrato previa a incidência de: juros remuneratórios de 2,67% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, e multa contratual de 2%, inclusive durante o período de inadimplemento, circunstância que conduz à conclusão de que os juros remuneratórios estavam sendo utilizados como encargo substitutivo da comissão de permanência, o que inviabiliza sua cumulação com os demais encargos moratórios.

Quando os juros remuneratórios continuam incidindo na mora, eles passam a exercer a função de comissão de permanência. Ou seja, eles deixam de ser apenas remuneração do capital e passam a ser encargo de inadimplemento.

Por essa razão, o acórdão determinou a exclusão da incidência dos juros remuneratórios no período de mora, mantendo-se apenas a incidência de juros moratórios e multa contratual, solução que se mostra plenamente alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Observe-se que tal conclusão não implica reconhecimento de abusividade das taxas pactuadas, tampouco invalidação do contrato firmado entre as partes, mas apenas a adequação da cobrança aos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência da Corte Superior.

Portanto, não há qualquer contradição na decisão embargada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável. Ademais, o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos, apenas os relevantes.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA move ação monitória em face Regianne Maria Flauzino e outra, cobrando quantia originada de alegado contrato de crédito.

As apelantes opuseram embargos monitórios, impugnando os valores cobrados e os encargos financeiros incluídos, alegando ausência de contrato formal, acumulação indevida de encargos e exigindo prova pericial.

Após regular trâmite processual, o douto Magistrado a quo, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Inconformadas, as apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial para apuração dos valores vencidos devidos, ante a inexistência de contrato formal firmado entre as partes.

Argumentam que a há acumulação indevida de encargos contratuais (juros remuneratórios, moratórios e multas), configurando bis in idem. Defendem a ausência de contrato escrito, inviabilizando a cobrança de encargos não convencionados, e o evidente excesso de execução.

Ao final, pugnam pela anulação da sentença para reabertura da instrução probatória com realização de perícia contábil e inversão do ônus probatório, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para poupar os encargos indevidos, liberando-se a abusividade das cobranças e o excesso de execução.

Pois bem. Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio. Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 1.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. (...)” (AgInt no AREsp 1724393/SP,3ª Turma,Rel. Min. MarcoAurélioBellizze,j. 08.03.2021 - negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pela apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga, afasto a preliminar.

Avançando na resolução da celeuma, a apelada sustenta deter crédito no montante de R$ 52.104,65, oriundo do Contrato n.º C20634519-0, cuja contratação se deu por meio eletrônico.

Por sua vez, na oposição aos embargos monitórios, a parte é aduz, em síntese, a inexistência de contrato formalmente assinado entre as partes, a cobrança de encargos financeiros sem amparo contratual, especificamente juros remuneratórios, juros moratórios e multa de inadimplemento, bem como alega a ocorrência de excesso de cobrança, resultante de indevida acumulação de encargos.

No tocante à ausência de contrato físico, é importante assinalar que a ação monitória admite a instrução com prova escrita sem eficácia de título executivo, nos moldes do art. 700, caput, do Código de Processo Civil. Desse modo, não se exige, para a constituição do procedimento monitório, a apresentação de instrumento contratual acordado fisicamente pelas partes, sendo suficiente a juntada de documento que, com idoneidade, comprove a existência da obrigação e da relação jurídica subjacente.

Cabe destacar, além disso, que o atual cenário normativo e tecnológico dispensa a formalização presencial de contratos bancários. A contratação de operações de crédito tem se dado, legitimamente, por meio de plataformas eletrônicas, como aplicativos bancários, sites oficiais de instituições financeiras ou terminais de autoatendimento, muitas vezes sob a forma de limites de crédito pré-aprovados.

Nessas hipóteses, as condições contratuais, tais como valores, taxas de juros, prazos e encargos, são previamente disponibilizadas ao consumidor, que expressam a sua concordância através da inserção de senha pessoal e intransferível, em ato inequívoco de manifestação de vontade. Essa forma eletrônica de contratação possui plena eficácia jurídica, conforme reconhecida pela jurisdição e pela doutrina contemporânea.

No caso concreto, a petição inicial foi instruída com documentos comprovados à demonstração da existência da relação obrigatória e da inadimplência da parte devedora, nomeadamente: proposta de abertura de conta, ficha gráfica do contrato nº C20634519-0, extratos bancários da conta vinculada e memória de cálculo do débito atualizado.

Tais documentos evidenciam, de forma clara e idônea, a efetiva concessão do crédito pela instituição financeira, a utilização de recursos pelo correntista e a posterior inadimplência, caracterizando-se, portanto, a existência de uma relação jurídica obrigacional válida, cuja origem e desenvolvimento são suficientemente comprovados.

Diante desse conjunto probatório robusto, a inexistência de contrato físico com assinatura manuscrita não constitui óbice à pretensão da credora, mormente quando apresenta elementos que atestam a contratação eletrônica válida e o inadimplemento das obrigações. A consulta tem admitido, com frequência, a validade da contratação por meios digitais, desde que acompanhada de prova documental capaz de demonstrar a formação da vontade e a efetivação da disponibilização dos valores contratados.

Assim, exige-se a consideração de que os documentos colacionados pela parte autora atendem aos requisitos exigidos para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil, configurando-se prova escrita sem eficácia de título executivo, mas hábil à constituição do procedimento monitório. Rejeita-se, portanto, a alegação de inexistência de contrato como fundamento para a improcedência da demanda.

Não que se refere, por sua vez, à alegação da parte embargante/requerida de que a parte autora teria violado o disposto no art. 702, §2º, do Código de Processo Civil, razão não lhe assiste. Na verdade, o critério do dispositivo estabelece que: “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à dívida, cumpra-lhe-á declaração de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualização da dívida.”

No caso dos autos, as apelantes limitaram-se a formular impugnações genéricas quanto à abusividade dos encargos financeiros, sustentando, de forma abstrata, a ocorrência de “onerosidade excessiva” e “excesso de execução”, sem, contudo, trazer qualquer cálculo alternativo, memória discriminada da autoridade ou mesmo a indicação objetiva do valor que reputavam corretos.

Trata-se de postura processual que vulnera os princípios de cooperação e de boa fé, previstos no art. 6º do CPC, pois impede o contraditório efetivo e a delimitação da controvérsia em sede de embargos monitórios, além de contrariar expressamente o ônus imposto pelo §2º do art. 702 do mesmo diploma legal.

Além disso, impende destacar que os embargantes não produziram qualquer prova técnica ou documentação idônea apta a demonstrar que a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza e no período da contratação.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de revisão judicial dos impostos de juros apenas quando comprovada, de forma objetiva, o descompasso entre as taxas pactuadas e as cláusulas médias de mercado.

Ausente, pois, essa comprovação concreta de exorbitância, não se pode considerar a abusividade alegada, tampouco se legitima a ingerência judicial na autonomia privada das partes contratantes, especialmente quando se está diante de relação formalmente válida e presumivelmente regular, cujo contrato foi celebrado por meio eletrônico com anuência expressa da correntista.

Portanto, não se pode admitir observações genéricas como meio suficiente para evitar a cobrança realizada pela credora, especialmente quando desprovidas de qualquer contraponto objetivo ou técnico minimamente elaborado.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“Desse modo, considerando que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

A parte autora/embargada alega ser credora do valor de R$ 52.104,65, referente ao Contrato nº C20634519-0, cujo crédito foi concedido de forma eletrônica.

Nos embargos monitórios a parte requerida alegou a inexistência de contrato formalmente assinado entre as partes, a cobrança indevida de juros remuneratórios, moratórios e multa, sem previsão contratual, suposto excesso de cobrança e cumulação indevida de encargos.

No que tange a primeira alegação, a ação monitória admite expressamente prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil. Assim, não se exige instrumento contratual com assinatura física, bastando que o documento apresentado demonstre, de forma idônea, a existência da obrigação e a relação jurídica que a originou.

Importa destacar que, atualmente, a contratação de empréstimos bancários e outros produtos de crédito não exige mais a formalização presencial mediante assinatura física.

Com a modernização dos meios de contratação e a evolução dos sistemas eletrônicos, as instituições financeiras passaram a disponibilizar créditos por meio de canais digitais, tais como aplicativos de celular, sites oficiais ou terminais de autoatendimento, sob a forma de créditos pré-aprovados.

Nessas situações, as condições do contrato, valores, taxas de juros, prazos e encargos são previamente informadas ao consumidor, que, por sua iniciativa, decide aderir ou não à operação, digitando sua senha pessoal e intransferível. Tal manifestação de vontade eletrônica tem plena validade jurídica. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ação MONITÓRIA – sentença DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, PORQUE NÃO EMENDADA COM O CONTRATO ESCRITO – IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA AUTORA – OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA – MODALIDADE EM QUE OS TERMOS DO CONTRATO SÃO INFORMADOS AO CLIENTE POR MEIO DIGITAL NO ATO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDAS DIGITALMENTE E DAS CLÁUSULAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA, ADEMAIS, DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS MESES EM QUE HOUVE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DAS FICHAS GRÁFICAS DAS OPERAÇÕES INDICANDO, INCLUSIVE, A LIQUIDAÇÃO DE ALGUMAS PARCELAS, ALÉM DOS CÁLCULOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0002863-10.2020 .8.16.0097 - Ivaiporã - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J . 28.03.2022). (TJ-PR - APL: 00028631020208160097 Ivaiporã 0002863-10.2020 .8.16.0097 (Acórdão), Relator.: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. – CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL. – JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva. 2 . Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal. 3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008). 4 . Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024).

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída com proposta de abertura de conta, ficha gráfica do contrato nº C20634519-0, extratos da conta vinculada e memória de cálculo do débito, os quais demonstram, de maneira suficiente, a efetiva disponibilização do crédito, a utilização dos valores pela correntista e a evolução do débito até o inadimplemento

Esses documentos comprovam, portanto, a existência de uma relação jurídica obrigacional válida, bem como a origem e o desenvolvimento da dívida.

Diante dessas peculiaridades, e estando suficientemente comprovada a relação contratual e a evolução do débito por outros meios idôneos, a ausência de contrato escrito físico não é suficiente, por si só, para afastar a pretensão de cobrança da cooperativa.

Assim, resta plenamente demonstrado que os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente, capaz de embasar a ação monitória e comprovar a obrigação inadimplida, razão pela qual a alegação de inexistência de contrato deve ser rejeitada.

No que tange a alegação para parte autora de descumprimento pela parte embargante/requerida do disposto no § 2º do art. 702 do Código de Processo Civil, tenho que lhe assiste razão.

O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”.

No caso, as embargantes alegam genericamente abusividade e excesso na cobrança, sustentando que o valor executado não corresponderia ao realmente devido. Contudo, não apresentaram qualquer planilha de cálculo, memória de débito ou indicação numérica do valor que reputam correto, limitando-se a invocar, de forma abstrata, “onerosidade excessiva”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente a planilha e a indicação do valor tido por correto, os embargos monitórios devem ser rejeitados liminarmente, por inobservância do disposto no art. 702, § 2º, do CPC. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS PARA ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à ação monitória, com fundamento na ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se é cabível a concessão parcial da gratuidade da justiça, limitada ao preparo recursal, condicionada à posterior comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC; (ii) se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido autoriza a rejeição liminar dos embargos à ação monitória, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC; (iii) se a alegação genérica de cláusulas abusivas pode dispensar a apresentação da memória de cálculo; (iv) se a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova afastam o dever de apresentação do valor incontroverso e planilha correspondente; (v) se os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual autorizam a superação da exigência legal quanto à planilha . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial e condicionada à posterior verificação da hipossuficiência, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. A apresentação do valor tido como correto e da respectiva memória de cálculo constitui ônus processual objetivo e insuscetível de flexibilização. 5. A ausência da planilha implica rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a emenda posterior, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A simples alegação genérica de abusividade contratual não supre a exigência do art. 702, § 2º, do CPC. 7 . A inversão do ônus da prova no CDC não exime o réu do cumprimento dos requisitos formais da peça de defesa. 8. Princípios como o da primazia do julgamento de mérito e o da cooperação processual não afastam os pressupostos legais expressos para admissibilidade dos embargos monitórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser concedida parcialmente, para fins de isenção do preparo recursal, condicionando-se a extensão do benefício à posterior comprovação de hipossuficiência. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, autoriza a rejeição liminar dos embargos à ação monitória. 3 . Alegações genéricas de abusividade contratual ou a aplicação do CDC não substituem a memória de cálculo exigida legalmente. 4. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam os requisitos formais estabelecidos em lei”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 702, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009482/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.05 .2022, DJe 11.05.2022; TJMT, AgInt 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 12.04.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267731420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).

Além disso, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe a parte requerida/embargante. As embargantes, porém, não demonstraram concretamente nenhuma irregularidade, limitando-se a alegações genéricas sem suporte documental.

Assim, a ausência de planilha e de impugnação específica impede a formação de controvérsia válida, impondo a rejeição liminar dos embargos, nos termos do art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ressalva-se, entretanto, por cautela e exaurimento da prestação jurisdicional, registro ainda que a ficha gráfica e o demonstrativo de débito apresentados pela autora revelam a aplicação de encargos compatíveis com o mercado e dentro dos limites legais.

Além disso, as embargantes não trouxeram qualquer prova técnica ou documento idôneo demonstrando que a taxa de juros aplicada pela cooperativa tenha superado em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma natureza e período.

Ausente essa demonstração objetiva de excesso, não se verifica abusividade a justificar a intervenção judicial nos encargos livremente pactuados entre as partes.

Dessa forma, não há motivo jurídico ou econômico que justifique a revisão contratual ou a exclusão dos encargos aplicados, devendo ser mantida a cobrança nos exatos termos do contrato e documentos que instruem a ação, em observância aos princípios do pacta sunt servanda, da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas (art. 421 do Código Civil).” (id. 336281358).

Por outro lado, quanto à alegada cobrança de comissão de permanência, como se sabe, trata-se de encargo incidente quando constituída a mora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em mesa, o contrato dispõe (id. 336280914) “Encargos Moratórios –Juros remuneratórios: 2,67% am, capitalizados de forma composta; Juros moratórios: 1% am, capitalizados de forma simples; Multa contratual: 2%”

Assim sendo, existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, deverá referido encargo ser afastado,
comportando provimento o recurso das apelantes neste ponto
.

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para determinar a exclusão da incidência dos juros remuneratórios (2,67% a.m.) durante o período da inadimplência, mantendo-se exclusivamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre o débito. Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368. Assim, até 30.08.2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30.08.2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Por fim, destaco que, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência. Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser reformada em parte, para determinar a exclusão da incidência dos juros remuneratórios (2,67% a.m.) durante o período da inadimplência, mantendo-se exclusivamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre o débito, com a restituição simples dos valores pagos, a serem verificados em sede de cumprimento de sentença. Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.
”
(id. 344038360- destaquei).

A
pesar de a parte embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026